Tribunal: TJPA
Processo: 0013923-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013923-14.2014.8.14.0301

APELANTE: KOTUBO TUBOS CORRUGADOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INDEVIDAMENTE. VIA MANDAMENTAL ADEQUADA PARA TAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em julgamento de apelação interposta por Kotubo Tubos Corrugados Ltda., que reconheceu o direito da recorrida pleitear administrativamente a compensação ou restituição de indébito tributário na forma relatada.

2.

No caso vertente, a controvérsia da lide consistente na restituição de tributo pago indevidamente foi devidamente apreciada pela decisão recorrida. No pronunciamento ora impugnado restou consignado o direito da contribuinte à compensação tributária pela via eleita, conforme Súmula 213/STJ e artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo, por conseguinte, ao revés do entendimento defendido pelo agravante, o provimento concedido em favor da recorrida meramente declaratório, de modo que, de fato, não se aplica a Súmula nº 269/STF.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PÁRÁ contra decisão unipessoal (id. 15255174, págs. 1/6) deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto por KOTUBO TUBOS CORRUGADOS LTDA. nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0013923-14.2014.8.14.0301, sendo a emanta proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇAO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILLIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos, encontra-se expressamente assegurado no art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN).

2. Assim, o contribuinte tem direito tanto à compensação quanto à restituição de tributo recolhido a maior por meio do competente procedimento administrativo, regulado pela Secretaria Estadual de Fazenda/Sefa, não havendo qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito, quer dizer, se administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito.

3. Vale destacar que em conformidade com a Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária". Logo, como é viável reconhecer o mandado de segurança como ação adequada para a declaração judicial do direito à compensação tributária, de igual modo é viável a utilização do mandado de segurança para assegurar a declaração do direito à restituição do indébito da esfera administrativa.

4. No caso vertente, ressoa incontroverso que a apelante foi autuada em razão de ter remetido mercadoria, tubos e acessórios de material plástico para uso em construção, para o Consórcio Tamasa Cimcop, responsável pelas obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR 230/PA, tendo destacado o ICMS para unidade federativa diversa. Destaca-se que em razão da apreensão do material, a apelante procedeu ao recolhimento do valor do tributo objeto do Termo Apreensão e Depósito (TAD) nº 542014390000371.

5. Vale ressaltar que a sentença recorrida reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS em favor do ente apelado. Tal ponto não foi objeto de recurso pelo Fisco, encontrando-se acobertado pela preclusão.

6. Nesse cenário, ressoa despicienda a discussão a respeito da transferência do encargo financeiro na forma do artigo 166 do Código Tributário Nacional (CTN). Isso porque, inexistindo o fato gerador e sendo o tributo recolhido indevidamente, não havia possibilidade de transferência do encargo para os demais agentes integrantes da cadeia.

7. Quanto à alegação do ente fazendário de que a pretensão de devolução de quantia financeira na via administrativa é incompatível com a via mandamental diante do enunciado da Súmula 269/STF, ressalto que esse verbete sumular não tem aplicação ao caso concreto. Ocorre que o provimento judicial concedido pela via mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito de se garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é semelhante ao provimento declaratório da compensação do valore indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito tributário.

8. Recurso conhecido e provido. Em sede de remessa necessária, sentença alterada de acordo com o provimento do apelo.

Em suas razões (id. 15901812, págs. 1/7), historia o agravante que a agravada ajuizou a ação ao norte mencionada com intuito de restituição de tributo pago indevidamente, tendo o juízo denegado a segurança com supedâneo nas Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Discorre o recorrente que a recorrida apresentou fundamentos a respeito da inaplicabilidade dos verbetes ao norte mencionados, considerando-se que o pedido reside em restituição de valor recolhido indevidamente e não a parcelas pretéritas.

Argumenta o recorrente que descabe a utilização de mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, por força da Súmula nº 269/STF, aduzindo que a pretensão da recorrida reside em obter ordem mandamental que obrigue a autoridade tributária a lhe ressarcir valores recolhidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Assevera que a ação mandamental buscou também a declaração de ilegalidade de apreensão de mercadoria, bem como de inocorrência de fato gerador do ICMS, frisando que, no curso da lide, a recorrida optou pelo recolhimento do tributo e se aproveitou do
writ
com vistas à devolução da quantia paga.

Defende, ainda, ser inaplicável o verbete da Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado que cita.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida e denegando-se a segurança.

Em suas contrarrazões (id. 16287250, págs. 1/6), a agravada, após breve explanação dos fatos, defende o seu direito à compensação de valores recolhidos a título de tributo de acordo com a Súmula nº 213/STJ e artigo 166 do CTN.

Afirma que é pacífico o entendimento de que a sentença proferida em mandado de segurança justifique a restituição de valores pagos indevidamente.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em julgamento de apelação interposta por Kotubo Tubos Corrugados Ltda. que reconheceu o direito da recorrida de pleitear administrativamente a compensação ou restituição de indébito tributário.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a controvérsia da lide consistente na restituição de tributo pago indevidamente foi devidamente apreciada pela decisão recorrida. No pronunciamento ora impugnado restou consignado o direito da contribuinte à compensação tributária pela via eleita, conforme Súmula 213/STJ e artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo, por conseguinte, ao revés do entendimento defendido pelo agravante, o provimento concedido em favor da recorrida meramente declaratório, de modo que, de fato, não se aplica a Súmula nº 269/STF.

Reproduzo trechos do julgado que apreciou a controvérsia no diapasão esposado:

Com a impetração do “writ”, postulou a recorrente compelir a autoridade impetrada na exordial à liberação da carga apreendida por meio do Termo de Apreensão nº 542014390000371 e, considerando-se o pagamento do imposto no após a impetração do “mandamus”, a restituição do valor despendido.

(...)

O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos, encontra-se expressamente assegurado no art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), cuja redação é a seguinte:

(...)

A leitura do dispositivo transcrito revela que a devolução do indébito tributário foi instituída de forma plena e objetiva, podendo ocorrer de duas formas: pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade fazendária e apresenta pedido administrativo de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior ou mediante compensação tributária, na qual o crédito reconhecido é utilizado para quitação de débitos vincendos de tributos ou contribuições administrados pelo Fisco, após o trânsito em julgado da decisão judicial.

Assim, o contribuinte tem direito tanto à compensação quanto à restituição de tributo recolhido a maior por meio do competente procedimento administrativo, regulado pela Secretaria Estadual de Fazenda/Sefa, não havendo qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito, quer dizer, se administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito.

Vale destacar que em conformidade com a Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".

Logo, como é viável reconhecer o mandado de segurança como ação cabível para a declaração judicial do direito à compensação tributária, de igual modo é viável a utilização do mandado de segurança para assegurar a declaração do direito à restituição do indébito da esfera administrativa.

No caso vertente, ressoa incontroverso que a apelante foi autuada em razão de ter remetido mercadoria, tubos e acessórios de material plástico para uso em construção, para o Consórcio Tamasa Cimcop, responsável pelas obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR 230/PA, tendo destacado o ICMS para unidade federativa diversa. Destaca-se que em razão da apreensão do material, a apelante procedeu ao recolhimento do valor do tributo objeto do Termo Apreensão e Depósito (TAD) nº 542014390000371 (id. 9405474, pág. 9).

Vale ressaltar que a sentença recorrida (id. 9405495, págs. 1/6) reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS em favor do ente apelado. Tal ponto não foi objeto de recurso pelo Fisco, encontrando-se acobertado pela preclusão.

Nesse cenário, ressoa despicienda a discussão a respeito da transferência do encargo financeiro na forma do artigo 166 do Código Tributário Nacional (CTN)[4]. Isso porque, inexistindo o fato gerador e sendo o tributo recolhido indevidamente, não havia possibilidade de transferência do encargo para os demais agentes integrantes da cadeia.

Quanto à alegação do ente fazendário de que a pretensão de devolução de quantia financeira na via administrativa é incompatível com a via mandamental diante do enunciado da Súmula 269/STF[5], ressalto que esse verbete sumular não tem aplicação ao caso concreto. Ocorre que o provimento judicial concedido pela via mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito de se garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é semelhante ao provimento declaratório da compensação do

valore indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito tributário.

Nesse diapasão, é de ser provido o presente recurso para ser garantido ao contribuinte/apelante o direito de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024